Tribunal: TJDFT
Processo: 0746135-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECOTE DE VALORES ADIMPLIDOS. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE. ABSTENÇÃO DE EXAME À GUISA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. A cada apuração promovida pela parte credora reabre-se nova oportunidade para o obrigado se manifestar e, inclusive, impugnar a conta se lastreado o inconformismo na imputação de erro de cálculo, pois visa o executivo realizar o reconhecido pelo título executivo na sua exata dimensão, encaminhando o devido processo legal em sua vertente substantiva à oitiva do exequente, donde, arguindo a parte executada a existência de equívoco na apuração do crédito sobejante, inviável cogitar-se de preclusão a recobrir a matéria.

2. A preclusão que obsta a rediscussão do débito em execução acoberta apenas a decisão que demarca a obrigação subsistente no momento da edição do provimento judicial e a fórmula a ser observada em sua mensuração - v.g., débito histórico, termo inicial da atualização e dos juros de mora incidentes, percentual dos juros a serem computados e outros acessórios que integram a obrigação (custas, honorários, juros remuneratórios etc) -, não acobertando a faculdade que assiste às partes, notadamente ao executado, de, a cada atualização do débito, serem ouvidas e se manifestar sobre o apurado, consoante orientam as garantias inerentes ao devido processo legal substancial.

3. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

4. A decisão que, a despeito de não elucidar as questões ventiladas em sede de impugnação aos cálculos apresentados pelo credor, determina, por via oblíqua, o prosseguimento do executivo, incorrendo em omissão quanto à apreciação do reclamado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.

5. Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso do executivo mediante o instrumento apropriado como forma de realização do devido processo legal e o desiderato etiológico da prestação jurisdicional.

6. Agravo conhecido e provido. Unânime.